Tribunal: TJPA
Processo: 0818768-95.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818768-95.2024.8.14.0401

APELANTE: FABIO PEREIRA DIAS

APELADO: MARIANA PEREIRA DIAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE VIGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 316, § 1º, DO CPP. POSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO A QUALQUER TEMPO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que manteve, por prazo indeterminado, as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, no contexto de violência doméstica e familiar. Inconformada, a defesa requer a fixação de prazo certo para a vigência das medidas, sugerindo, por analogia, a aplicação do art. 316, § 1º, do CPP, ou, alternativamente, prazo máximo de seis meses.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado é legal; (ii) saber se o art. 316, § 1º, do CPP pode ser aplicado, por analogia, à vigência das medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006 autoriza a fixação das medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, condicionando sua vigência à persistência da situação de risco à vítima.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento de que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha têm natureza inibitória e satisfativa, sendo autônomas e desvinculadas da existência de processo penal ou inquérito, com duração indeterminada e possibilidade de reavaliação a qualquer tempo.
5. A tentativa de aplicar, por analogia, o art. 316, § 1º, do CPP – que trata da revisão da prisão preventiva a cada noventa dias – às medidas protetivas de urgência revela-se inadequada, uma vez que estas se regem por disciplina própria e não têm natureza restritiva de liberdade, mas protetiva e preventiva.
6. O juízo a quo demonstrou diligência ao analisar o histórico de violência, os vínculos familiares e a situação de risco atual, não havendo elementos que demonstrem cessação da ameaça ou má-fé da vítima.
7. A reavaliação judicial das medidas protetivas permanece possível, desde que provocada pela parte interessada, o que afasta qualquer ilegalidade na sua fixação por prazo indeterminado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º; CPP, art. 316, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; TJPA, Apelação Criminal nº 0816425-29.2024.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 29.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Fábio Pereira Dias inconformado com a r. sentença (ID n° 26755620), que manteve as medidas protetivas de urgência decretadas em favor de Mariana Pereira Dias, sem a fixação de prazo de vigência,
interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requer a fixação de prazo adequado à reavaliação das medidas decretadas, utilizando por analogia o prazo de 90 (noventa) dias estabelecido pelo artigo 316, parágrafo único, do CPP, ou que não ultrapasse 06 (seis) meses (ID n° 26755623).

A Defensoria Pública em contrarrazões pugna pelo improvimento do recurso (ID n° 28384030).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do apelo (ID nº. 29264046).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

Da decisão que fixou o prazo indeterminado às manutenção das medidas protetivas de urgência, consta (ID n° 26755620):

A Requerente MARIANA PEREIRA DIAS, em 11/09/2024, pleiteou a concessão de medidas protetivas de urgência, em desfavor do Requerido, FABIO PEREIRA DIAS, sob a alegação de que “foi agredida pelo declarado (filho), com um SOCO na região do rosto, (lado esquerdo) fato este motivado simplesmente porque a declarante pegou o Controle remoto da TV no quarto do mesmo, diante disso, de forma estupida e truculento, além de agredir a declarante ainda quebrou o controle remoto com as mãos. QUE diante dos fatos o filho da declarante FLAVIO PEREIRA DIAS presenciou o fato, QUE diante dos escândalos do suspeito/ declarado, vizinhos ligaram para 190/CIOP, os quais uma guarnição compareceu no local e encontraram a declarante e o suspeito o qual estava agressivo no momento da chegada da guarnição, porem segundo a declarante não se fez necessário o uso das algemas, e diante disso o declarado foi conduzido, na parte de traz (camburão) da VTR e a declarante na mesma VTR ao lado dos policias ocasião em que compareceram nesta DEPOL para os procedimentos cabíveis. QUE salienta que na data do dia 22 de junho de 2024 registrou um BOP pelo crime de LESAO CORPORAL contra FABIO PEREIRA DIAS, ocasião em que as Medidas Protetivas solicitadas, na época dos fatos já não vigoram mais, pelo fato da declarante ter permitido o retorno do mesmo para a residência onde a mesma reside com a família.”

Em Decisão, datada de 12/09/2024, este Juízo deferiu as medidas protetivas de: a) Afastamento compulsório do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima (passagem Motorizada, N. 205, ENTRE ROBERTO CAMELIER E ONORIO JOSÉ DOS SANTOS, CONDOR, BELÉM, PA 66033530); b) Proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e testemunhas, a uma distância mínima de 100 (cem) metros – SALVOS AQUELES QUE VOLUNTARIAMENTE SE APROXIMAREM DO REQUERIDO; c) Proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação – SALVOS AQUELES QUE VOLUNTARIAMENTE ENTRAREM EM CONTATO COM O REQUERIDO; d) Proibição de frequentar a residência das Requerente (passagem Motorizada, N. 205, ENTRE ROBERTO CAMELIER E ONORIO JOSÉ DOS SANTOS, CONDOR, BELÉM, PA 66033530).

O requerido foi intimado por edital, considerando estar em local incerto e não sabido, pelo que, a Defensoria Pública, no múnus de Curador Especial, apresentou CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL, sem o ônus da impugnação específica, com fulcro no art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pugnando pela imediata revogação das medidas protetivas aplicadas em sede de liminar.

Em manifestação, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido, com a manutenção das medidas protetivas já deferidas em favor da requerente.

É o Relatório.

Decido.

A presente demanda tem caráter autônomo e satisfativo, prescindindo da existência de ação principal a qual deva se vincular, assim se posiciona o Superior Tribunal de Justiça, pela sua Terceira Seção – Direito Processual Penal, no Tema Repetitivo 1249, atribuindo natureza jurídica de TUTELA INIBITÓRIA às medidas protetivas de urgência, como também o Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do Regimento Interno do TJ/PA, art. 32, I, g, que considera de natureza penal a medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei n. 11.340/06.

O reconhecimento da natureza penal das medidas protetivas dos incisos I, II e III do art. 22 da Lei Maria da Penha traz uma dúplice proteção: de um lado, protege a vítima, pois concede a ela um meio célere e efetivo de tutela de sua vida e de sua integridade física e psicológica; de outro lado, concede ao suposto agressor a possibilidade de se defender a qualquer tempo, sem risco de serem a ele aplicados os efeitos da revelia.

Dessa forma, segundo o STJ, não cabe falar em instauração de processo próprio, com citação do requerido, tampouco com a possibilidade de decretação de sua revelia em caso de não apresentação de manifestação no prazo de cinco dias. Aplicada a medida,
inaudita altera pars
, para garantia de sua eficácia, o suposto agressor é intimado de sua decretação, facultando-lhe, entretanto, a qualquer tempo, a apresentação de razões contrárias à manutenção da medida.

Assim, o pleito de medidas protetivas de urgência por não possuírem procedimento previsto em lei, deve ser observado o princípio da adequação jurisdicional do processo, compatibilizando o procedimento com o interesse processual da pessoa vulnerável com o contraditório.

Desta forma, após deferimento liminar das medidas protetivas de urgência pleiteadas e não tendo sido o requerido localizado para apresentar manifestação sobre os fatos articulados pela requerente, tem-se que:

Inicialmente deve ser ressaltado que a jurisprudência pátria, ao tratar da valoração da prova consistente no depoimento da ofendida, já se firmou no sentido de que a palavra da vítima, nos delitos (situação aplicável às medidas protetivas de urgência) que envolvem violência de gênero no âmbito doméstico e familiar, merece credibilidade, mormente, no caso em que o requerido, após os fatos mudou-se de endereço estando em local incerto e não sabido.

Consigno, ainda, que mesmo que o requerido houvesse negando os fatos que geraram o presente procedimento, não demonstrou a necessidade de aproximação da requerente, frequentar sua residência e manter contato com ela.

Da mesma forma, não fora demonstrado qualquer prejuízo ao Requerido com o deferimento das medidas protetivas, bem como não consta dos autos nenhum elemento que demonstre que a requerente tenha agido de má-fé, com o intuito de prejudicá-lo ou induzir este Juízo a erro.

Ressalte-se que o procedimento das medidas protetivas atua como um plus no sistema de prevenção e combate à violência, alargando o espectro de proteção da mulher e neste sentido, não há como deixar de utilizar as premissas principiológicas, do ponto de vista sociológico, da precaução e da prevenção, no sentido de evitar qualquer risco de dano, bem como impedir condutas que possam causar danos. Por isso, in casu, caracterizado a relação afetiva entre as partes e o litígio entre elas, necessária é a atuação estatal para precaver e prevenir a violência doméstica contra a mulher, utilizando-se do sistema de proteção da Lei 11.340/2006.

Anote-se que não está, neste procedimento, o Estado Juiz buscando a persecução criminal do requerido e sim, tão somente exercendo o poder-dever de precaução/prevenção de violência doméstica e familiar contra mulher.

Ante o exposto, considerando a necessidade de manutenção das medidas protetivas, para salvaguardar, pelos princípios da prevenção e precaução, JULGO PROCEDENTE, o pedido PARA CONFIRMAR A APLICAÇÃO AS MEDIDA PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS POR ESTE JUÍZO de Proibição do REQUERIDO: a) Afastamento compulsório do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima (passagem Motorizada, N. 205, ENTRE ROBERTO CAMELIER E ONORIO JOSÉ DOS SANTOS, CONDOR, BELÉM, PA 66033530); b) Proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e testemunhas, a uma distância mínima de 100 (cem) metros – SALVOS AQUELES QUE VOLUNTARIAMENTE SE APROXIMAREM DO REQUERIDO; c) Proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação – SALVOS AQUELES QUE VOLUNTARIAMENTE ENTRAREM EM CONTATO COM O REQUERIDO; d) Proibição de frequentar a residência das Requerente (passagem Motorizada, N. 205, ENTRE ROBERTO CAMELIER E ONORIO JOSÉ DOS SANTOS, CONDOR, BELÉM, PA 66033530).

A duração das presentes medidas protetivas de urgência é por prazo indeterminado, vinculando-se a persistência da situação de risco à mulher
(
Superior Tribunal de Justiça, pela sua Terceira Seção – Direito Processual Penal, no Tema Repetitivo 1249).

Da análise da decisão recorrida, constata-se que o magistrado demonstrou diligência ao aplicar as medidas protetivas de urgência, examinando detidamente a relação familiar entre mãe e filho.

Importa destacar, por oportuno, que o Tema 1.249 do c. STJ consolidou o entendimento de que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza inibitória e duração indeterminada, devendo vigorar enquanto subsistir a situação de risco à vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação judicial em curso, cabendo sua reavaliação apenas quando cessado, de fato, o perigo que as motivou.

Dessa forma, a reavaliação judicial das medidas protetivas pode ser realizada a qualquer tempo, desde que devidamente provocada.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO. MANUTENÇÃO ENQUANTO PERSISTIR SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente pedido de manutenção de medidas protetivas de urgência, fixadas em favor de vítima idosa de violência psicológica e moral no contexto de violência doméstica, com determinação de vigência por prazo indeterminado, extinguindo-se o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a manutenção de medidas protetivas sem prazo determinado configura ilegalidade; (ii) há elementos suficientes para justificar a continuidade das medidas; (iii) seria aplicável o rito do Código de Processo Penal ao caso regido pela Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Maria da Penha autoriza a fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado, vinculando sua vigência à persistência do risco à vítima (art. 19, § 6º, Lei nº 11.340/2006).

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento de que a ausência de prazo determinado não representa nulidade, desde que a revisão judicial seja possível mediante provocação.

5. O juízo de origem considerou o relato da vítima idosa, não infirmado por provas contrárias, como suficiente para manutenção da tutela protetiva, em consonância com a jurisprudência consolidada.

6. A residência em unidades separadas, mas próximas, não afasta o risco de contato e reiteração da violência, especialmente diante da animosidade demonstrada nos autos.

7. Inexistem provas de alteração das circunstâncias fáticas que motivaram a concessão da proteção, tampouco demonstração de cessação do risco.

8. Inaplicável o rito do Código de Processo Penal às medidas protetivas de urgência, que possuem natureza cível e caráter preventivo, com disciplina própria na Lei nº 11.340/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado é legal, desde que vinculada à persistência da situação de risco à vítima. 2. A reavaliação judicial das medidas pode ser realizada a qualquer tempo, mediante provocação. 3. O rito do Código de Processo Penal não se aplica às medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º; CF/1988, art. 230.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; STJ, AgRg no REsp nº 2.203.483/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 04.06.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0816425-29.2024.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/07/2025)

Deixo de acolher, pois, o pleito recursal, por entender incabível a aplicação analógica do artigo 316, parágrafo único do CPP, às medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento à apelação.

É o voto.

Belém, 03/12/2025